Tribunal: TJBA
Processo: 0076265-26.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076265-26.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRULEVE COM IMP EXPORTACAO DE HORTIFRUT E CEREAIS LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da execução fiscal nº 0076265-26.2003.8.05.0001, movida em face da empresa Fruleve Com Imp Exportação de Hortifrut e Cereais Ltda. A sentença reconheceu a prescrição direta do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN, diante da ausência de citação válida do devedor e inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. II. Questão em discussão A controvérsia recursal envolve, inicialmente, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição, e, no mérito, a existência ou não de causa impeditiva da fluência do prazo prescricional, especialmente por suposta inércia do Poder Judiciário. III. Razões de decidir A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois houve despacho judicial oportunizando manifestação sobre a prescrição, não havendo manifestação tempestiva da parte exequente. Não houve citação válida da parte executada, tampouco ocorrência de atos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, configurando-se prescrição direta. A alegação de culpa do Judiciário pela paralisação do feito não encontra respaldo nos autos, sendo atribuição da parte exequente diligenciar pelo andamento processual. A omissão na insurgência contra o indeferimento da citação por edital em 2005 reforça a inércia da Fazenda Pública. A suposta falta de cumprimento de decisão judicial que determinava diligência ao Banco Central não afasta o dever da exequente de acompanhar e exigir o cumprimento das medidas. A ausência de atuação efetiva da Fazenda desde 2012 reforça o transcurso do prazo prescricional sem causa suspensiva ou interruptiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se a prescrição direta do crédito tributário quando, após a propositura da execução fiscal, não ocorre citação válida nem há causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. 2. A Fazenda Pública possui o dever de diligenciar pelo regular andamento do feito na busca pela satisfação do crédito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0076265-26.2003.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada FRULEVE COM IMP EXPORTACAO DE HORTIFRUT E CEREAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA